Tribunal: TJSP
Processo: 2222714-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio judicial de veículo pelo Sistema RENAJUD que dispensa a necessidade de formalização da penhora ou do depósito em mãos do proprietário - A ocorrência do alegado acidente do veículo por culpa do empregado, que não conseguiu controlar o utilitário ao tentar fazê-lo pegar no tranco, caindo em um barranco, não se equipara ao caso fortuito ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio judicial de veículo pelo Sistema RENAJUD que dispensa a necessidade de formalização da penhora ou do depósito em mãos do proprietário - A ocorrência do alegado acidente do veículo por culpa do empregado, que não conseguiu controlar o utilitário ao tentar fazê-lo pegar no tranco, caindo em um barranco, não se equipara ao caso fortuito ou força maior, como seria a hipótese de perda do bem por causas da natureza, não se aplicando a isenção do art. 642 do Código Civil, e não exime o depositário de apresentar o valor do bem em dinheiro em Juízo, ou de outras responsabilidade por danos causados a terceiros, ainda que por atos desautorizados de seu empregado, por aplicação do disposto no art. 932, III, do Código Civil - O não atendimento da ordem judicial de substituição do valor da coisa por dinheiro, uma vez não mais existente a possibilidade de prisão civil, efetivamente caracterizará conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, por resistência injustificada à ordem judicial, havendo a multa sido estabelecida no mínimo admissível, e se o valor é alto é por ser elevado o débito dos agravantes - Recurso desprovido.